Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-10.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ROBERT ANDERSON CAVALHEIRO - CPF: 055.351.429-64 (EMBARGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), JULIA DO CARMO BOA MORTE - CPF: 057.403.647-44 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (TESTEMUNHA), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente a ação de repetição de indébito ajuizada
pelo embargado
, condenando o embargante a restituir R$ 108.000,00 ao autor. O embargante sustenta omissões e contradições no acórdão quanto à análise da preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação, à tese de prescrição trienal por enriquecimento sem causa, à valoração de depoimentos testemunhais e à validade das provas documentais.
Prequestiona
diversos dispositivos legais e requer efeitos infringentes para a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se houve omissão na análise da preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar se houve omissão na análise da tese de prescrição trienal com base em enriquecimento sem causa; (
iii
) determinar se existe contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos testemunhais; e (
iv
) examinar se há contradição entre a fundamentação do acórdão e os documentos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada deve ser complementada quanto à análise da preliminar de nulidade processual, esclarecendo que a sentença de primeiro grau apresentou fundamentação adequada, enfrentou os elementos probatórios essenciais e aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, afastando a alegada nulidade.

Há omissão quanto à análise da tese de prescrição trienal, que deve ser suprida para esclarecer que a relação jurídica entre as partes é de natureza contratual (corretagem/mandato verbal), o que afasta a aplicação do prazo prescricional trienal por enriquecimento sem causa e atrai o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme precedentes do STJ.

Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos testemunhais, pois a valoração probatória seguiu o princípio do livre convencimento motivado e considerou o conjunto das provas, inclusive declarações que, embora isoladas, não descaracterizam a relação jurídica existente.

Inexiste contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas documentais, sendo válida a consideração das conversas por aplicativo de mensagens mesmo sem ata notarial, especialmente quando corroboradas por outros elementos e não impugnadas tecnicamente. A ausência de contrato escrito não invalida a relação de corretagem/mandato, e a origem do cheque foi adequadamente contextualizada com a atuação do embargante como intermediador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A existência de omissão quanto à análise de preliminar de nulidade processual e de tese de prescrição trienal deve ser suprida quando não constarem explicitamente na fundamentação do acórdão, ainda que não alterem o resultado do julgamento.

A prescrição aplicável à pretensão de repetição de valores fundada em inadimplemento contratual decorrente de contrato verbal de corretagem/mandato é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A ausência de ata notarial não retira, por si só, o valor probatório de conversas eletrônicas, especialmente quando corroboradas por outros elementos e não impugnadas por perícia.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar o conjunto probatório de forma global, afastando alegações de contradição baseadas em trechos isolados de depoimentos ou documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373 e 1.022; CC,
arts
. 107, 205, 206, §3o, IV, e 656.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.802.644/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 10.06.2020; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.710.251/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Corte Especial, j. 27.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005779-10.2023.8.11.0040

RODINEY VALDEVIEZO X ROBERT ANDERSON CAVALHEIRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
RODINEY VALDEVIEZO X ROBERT ANDERSON CAVALHEIRO

contra acórdão proferido por esta Câmara após determinação do Superior Tribunal de Justiça
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Repetição de Indébito ajuizada por ROBERT ANDERSON CAVALHEIRO, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)

(ID 325902886).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissões e contradições que comprometem a sua inteireza e a adequada prestação jurisdicional.

Sustenta que há omissão quanto à análise da preliminar de nulidade processual por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o acórdão não enfrentou os pontos específicos suscitados na apelação, como a ausência de prova objetiva do recebimento de valores pelo embargante, a inexistência de relação jurídica entre as partes e a impugnação aos documentos eletrônicos apresentados.

Aponta omissão quanto à análise da tese de prescrição trienal, alegando que o acórdão não examinou adequadamente a natureza jurídica da pretensão, que seria fundada em enriquecimento sem causa e não em responsabilidade contratual, o que atrairia a aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.

Aduz que há contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos testemunhais, especialmente quanto às declarações do próprio embargado, que teria afirmado não possuir relação com o embargante, e da testemunha
Lauri
Antônio
Stuani
, que teria confirmado que o embargante não se apresentou como mandatário ou intermediário do embargado na transação.

Alega, ainda, contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas documentais dos autos, questionando a validade das conversas por aplicativo de mensagens sem a formalização por ata notarial, a ausência de documentos que
comprovem o contrato verbal de corretagem/mandato e a desconsideração da origem do cheque que fundamenta a dívida.

Por fim,
prequestiona
diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação
(ID
328329853
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após análise detida das razões recursais, verifico que assiste parcial razão ao embargante quanto às omissões apontadas, sendo necessário complementar a fundamentação do acórdão embargado em relação a alguns pontos específicos, sem que isso implique, contudo, na modificação do resultado do julgamento.

1. Da omissão quanto à análise da preliminar de nulidade processual

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sem enfrentar os pontos específicos suscitados na apelação.

De fato, embora o acórdão tenha rejeitado a preliminar, é necessário esclarecer os fundamentos específicos que levaram à conclusão de que a sentença atendeu aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC.

A sentença de primeiro grau, ao contrário do que sustenta o embargante, analisou adequadamente os elementos probatórios essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente: (i) as conversas por aplicativo de mensagens, que evidenciaram tratativas entre as partes acerca da negociação do veículo; (
ii
) os depoimentos testemunhais, que confirmaram a participação do embargante na intermediação do negócio; e (
iii
) os documentos relativos ao cheque que não foi honrado.

Quanto à alegação de que a sentença desconsiderou os depoimentos testemunhais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, no exercício do livre convencimento motivado, valorou as provas testemunhais em conjunto com os demais elementos probatórios, chegando à conclusão de que, apesar das declarações das testemunhas, o conjunto probatório indicava a existência de relação jurídica entre as partes e a retenção indevida de valores pelo embargante.

No que se refere à suposta inversão indevida do ônus da prova, a sentença aplicou corretamente a regra prevista no art. 373 do CPC, considerando que o autor comprovou, por meio das conversas eletrônicas e demais elementos, o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, a sentença apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões relevantes para o julgamento da causa, em conformidade com o art. 489, §1o, do CPC, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

2. Da omissão quanto à análise da tese de prescrição trienal

O embargante tem razão ao apontar que o acórdão foi omisso quanto à análise mais detalhada da tese de prescrição trienal por enriquecimento sem causa, sendo necessário complementar a fundamentação para esclarecer por que, no caso concreto, aplica-se o prazo prescricional decenal.

A pretensão deduzida pelo embargado está fundada na existência de uma relação jurídica prévia entre as partes, caracterizada como contrato verbal de corretagem e mandato, e no inadimplemento contratual decorrente da retenção indevida de valores pelo embargante.

Embora o embargante sustente que a pretensão estaria fundada em enriquecimento sem causa, o que atrairia a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, é importante esclarecer que o enriquecimento sem causa, como fonte autônoma de obrigações, pressupõe a inexistência de causa jurídica para o enriquecimento.

No caso em análise, há causa jurídica para a pretensão - o contrato verbal de corretagem e mandato - e o que se discute é justamente o inadimplemento dessa relação contratual, com a retenção indevida de valores que deveriam ter sido repassados ao embargado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo relação contratual prévia entre as partes, a pretensão de ressarcimento de valores fundada no inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, §3o, IV, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, os precedentes citados no acórdão embargado (
AgInt
nos
EREsp
1.802.644/SP e
AgInt
nos
EREsp
1.710.251/SP) reforçam esse entendimento, ao estabelecer que a pretensão de repetição de valores vertidos indevidamente prescreve em 10 anos quando há causa jurídica, ou seja, relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança.

Os precedentes invocados pelo embargante (
AgInt
no REsp 1.426.558/SP e
AgInt
no REsp 1.800.456/SP) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que
não havia previsão contratual para o ressarcimento ou em que a pretensão estava fundada exclusivamente no enriquecimento sem causa como figura autônoma.

Portanto, considerando que a pretensão do embargado está fundada em responsabilidade contratual, decorrente do alegado descumprimento de contrato verbal de corretagem/mandato, e não em enriquecimento sem causa como figura autônoma, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. Da alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos testemunhais

O embargante alega contradição entre a fundamentação do acórdão e os depoimentos testemunhais, especialmente quanto às declarações do próprio embargado e da testemunha
Lauri
Antônio
Stuani
.

Não há, contudo, contradição a ser sanada nesse ponto.

O acórdão analisou o conjunto probatório de forma sistemática, atribuindo aos elementos de prova o valor correspondente à sua força persuasiva, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Embora o embargado tenha afirmado em seu depoimento não possuir
“
relação nenhuma com seu
Rodiney
”
, essa declaração deve ser interpretada no contexto dos demais elementos probatórios, que indicam a existência de uma relação jurídica de fato entre as partes, ainda que não formalizada ou reconhecida expressamente pelo embargado.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha
Lauri
Antônio
Stuani
, ao afirmar que o embargante não se apresentou formalmente como mandatário ou intermediário do embargado, não afasta a conclusão de que, na prática, o embargante atuou como corretor e mandatário na negociação do veículo, conforme evidenciado pelas conversas por aplicativo de mensagens e pelos demais elementos probatórios.

A valoração das provas é prerrogativa do julgador, que deve formar seu convencimento com base na análise global do acervo probatório, não havendo contradição quando a decisão apresenta fundamentação coerente com as conclusões adotadas.

4. Da alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas documentais

O embargante alega contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas documentais dos autos, questionando a validade das conversas por aplicativo de mensagens sem a formalização por ata notarial, a ausência de documentos que
comprovem o contrato verbal de corretagem/mandato e a desconsideração da origem do cheque.

Também nesse ponto não há contradição a ser sanada.

O acórdão analisou adequadamente as provas documentais, atribuindo-lhes o valor correspondente à sua força persuasiva.

Quanto às conversas por aplicativo de mensagens, o acórdão esclareceu que, embora seja recomendável a formalização por meio de ata notarial, a ausência desse procedimento não retira, por si só, o valor probante dessas conversas, especialmente quando corroboradas por outros elementos de prova e quando não há impugnação específica acompanhada de requerimento de perícia.

No que se refere à ausência de documentos que comprovem o contrato verbal de corretagem/mandato, o acórdão destacou que, nos termos dos
arts
. 107 e 656 do Código Civil, tanto o contrato de corretagem quanto o mandato podem ser celebrados verbalmente, não havendo exigência legal de forma escrita para sua validade.

Quanto à origem do cheque, o acórdão considerou que, embora o título tenha sido emitido por José Augusto Ascoli, o conjunto probatório indicava que o embargante, na condição de intermediador da venda, recebeu valores que deveriam ter sido repassados ao embargado, substituindo-os por um cheque de terceiro que foi posteriormente devolvido por sustação.

Portanto, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e as provas documentais dos autos, mas sim valoração probatória adequada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para suprir as omissões apontadas quanto à análise da preliminar de nulidade processual e da tese de prescrição trienal, nos termos da fundamentação supra, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025